Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AUMENTO DA DESPESAS DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO.
I. O aumento das despesas de manutenção da alimentanda autoriza a majoração dos alimentos, desde que observada a capacidade contributiva do alimentante, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
II. Deve ser mantida a decisão judicial que, no contexto da tutela antecipada, aumenta provisoriamente os alimentos em consonância com os elementos dos autos que evidenciam o incremento das necessidades da alimentanda e a capacidade de absorção dos alimentandos.
III. Agravo de instrumento desprovido.